Tribunal: TCU
Processo: 045.551/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por Sge Serviços Gerais e Engenharia Eireli contra decisão que indeferiu pedido de sustentação oral.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto por SGE Serviços Gerais e Engenharia Eireli, contra despacho da Presidente deste Tribunal que indeferiu pedido de sustentação oral. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, antes as razões expostas pela relatora e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer do agravo; 9.2. dar ciência da decisão ao agravante.